Tribunal: TJMT
Processo: 1029840-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029840-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISMAEL FAUSTO COSTA - CPF: 040.781.721-21 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. C. D. O. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como as circunstâncias específicas do caso concreto que indicam a periculosidade do agente, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar para
a proteção da vítima, que é elemento que integra a garantia da ordem pública.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status
libertatis
, quando subsistem os requisitos da medida excepcional.

Incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas se presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas C
orpus
, tirado de decisão que
converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva do paciente
Ismael Fausto Costa
, supostamente pela prática do crime descrito no
artigo 217-A do Código Penal
.

O impetrante sustenta o constrangimento ilegal
diante da ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, já que não há nos autos prova da existência da prática do crime e indício suficiente de autoria e materialidade.

Argumenta, ainda, que é portador de bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito, bem como não ofereceu qualquer resistência a sua prisão, o que demonstra não haver prejuízos à ordem pública, tampouco existir periculosidade em sua conduta.

Por fim, aduz que estão presentes os requisitos para concessão da medida liminar, para revogação da prisão preventiva, sem pagamento de fiança, ou, subsidiariamente, que seja substituída a prisão pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id.
1
95499665
).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id.
1
96148174
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id.
199146180
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, pel
a falta de fundamentação idônea,
ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautela
r, dispostos no art. 312 do CPP, além de possuir bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

A ordem merece ser denegada
.

No
caso dos autos, a
autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva,
em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), cometido em face da menor
K.V.C.O., que possui 03 anos de idade
.

Consta
do caderno investigativo que após a menor reclamar para sua genitora
Lunaria
Costa Maciel, que o “tio estava passando a mão” em sua parte intima, começou a observar o comportamento dele, principalmente nos dias em que bebia. Ressalta que o tio, ora mencionado, refere-se a
Ismael Fausto Costa
, seu cunhado, marido da sua irmã e que moram todos na mesma edícula.

A genitora relata em seu depoimento
que no dia 07/11/2023 após passarem o dia bebendo cer
veja, pode vê-lo acariciando a genitália de
Kemilly
, chamando assim a autoridade policial. Vejamos trecho de seu depoimento:

“(...)
QUE a depoente relata que um dia estava dando banho em
Kemilly
, relata a depoente que
Kemilly
proferiu O TIO ESTAVA PASSANDO A MÃO, relata a depoente que
Kemilly
apontou o dedo para a genitália sinalizando que o tio estava passando a mão na genitália de
Kemilly
; QUE depoente relata que no momento não deu muita importância
para o que
Kemilly
havia falado; QUE a depoente relata que há aproximadamente 01 mês começou a observar um comportamento estranho por parte do suspeito
(...)

QUE a depoente relata que no dia 07/11/2023 o suspeito pegou dinheiro emprestado com a depoente para comprar um engradado de cerveja e convidou a depoente para tomar cerveja, relata a depoente que ficaram bebendo cerveja na casa da depoente, relata ainda que quando acabou a cerveja o suspeito pediu novamente dinheiro emprestado para a depoente para comprar outro engradado de cerveja; QUE a depoente relata que o suspeito comprou outro engradado e continuaram bebendo, relata a depoente que estavam sentados em uma cama de solteiro na casa da depoente; QUE a depoente relata que estava sentada de costas e
Kemilly
estava deitada atrás das costas da depoente, relata que
Estephanie
estava sentada ao lado da depoente e o suspeito na ponta da cama;
QUE a depoente relata que estava conversando com
Estephanie
, relata que se virou para trás e observou

o suspeito acariciando a genitália de
Kemilly
;
QUE a depoente relata que no momento ficou nervosa e foi para cima do suspeito e começou enforcar o suspeito; QUE o suspeito começou a pedir para a depoente parar, relata que
Estephanie
também pediu para a depoente parar e resolver a situação com a polícia;
” (Id
195059654
) (destaquei)

Durante o Inquérito Policial a menor
Kemilly
Valentina Costa de Oliveira também foi ouvida por equipe multidisciplinar e segundo o Relatório Psicológico, a vítima relatou de forma espontânea que: “
o tio passou a mão dele
embaixo
das minhas pernas”,
“eu
não gostei”, “depois a polícia veio lá em casa e levou ele preso
” (Id
134927853
)

Nesse contexto,
fora realizada a prisão em flagrante do paciente e no dia 09/11/2023 convertida em preventiva,
em razão de restar evidenciada a presença dos indícios de autoria e materialidade do delito a ele imputado, sendo necessária
à
sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, para assegurar a integridade física e psíquica da vítima e para garantia da ordem pública, aplicação da
lei penal e instrução criminal.

Pois bem.

Não obstante as alegações do impetrante,
a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou nos indícios de autoria e materialidade delitiva, representados pelo
:
re
gistro do boletim de ocorrência
;
relatório psicológico
, realizado pela equipe psi
cossocial, onde a vítima, apenas com 3 anos de idade, relata o abuso sofrido, por seu tio.

Além disso, está fundamentada na
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta do paciente
,
posto que

“
o crime imputado ao autuado é de natureza grave, previsto na legislação como crime hediondo, possuindo tratamento mais gravoso pela própria Constituição Federal (Lei
n.o
8.072/1990). Tal crime traz fortíssimos impactos na mente das vítimas, gerando grande abalo psicológico, deixando sequelas permanentes vez que viola diretamente sua intimidade, afetando de forma drástica a vida intima e social das vítimas, trazendo assim, danos irreparáveis, além da repercussão que delitos de tal natureza traz no meio social, gerando intranquilidade não apenas para as pessoas nele diretamente envolvidas (vítimas e familiares), mas também para toda a comunidad
e” (Id
195059660
)

Desse modo, a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente motivada e fundamentada, mencionando-se circunstâncias específicas do caso concreto que indicam a necessidade de restrição da liberdade do paciente paraa proteção da vítima, que é elemento que integra a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, trago à colação precedente deste Sodalício,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP) – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - 1. FALTA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO DECRETO RESPECTIVO – IMPROCEDÊNCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO QUE DEMONSTRA A PERICULOSIDADE DO PACIENTE E EVIDENCIA O ABALO À ORDEM PÚBLICA
2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA NO CASO – INSUFICIÊNCIA DOS SOLITÁRIOS PREDICADOS PESSOAIS PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PREVENTIVO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
Não há que se cogitar de falta dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, se a gravidade concreta do delito é capaz de apontar a periculosidade do paciente, que, em tese, estuprou a própria neta de 11 anos de idade, o que, evidencia claro abalo à ordem pública. Além disso, se a pequena vítima mora em local próximo à residência do paciente, também, se mostra necessária a segregação preventiva, para assegurar-lhe a integridade física e psicológica, em risco
; 2. Solitários predicados pessoais favoráveis do paciente não se mostram suficientes para revogar a prisão preventiva, se esta encontra respaldo em outros elementos de prova contidos nos
autos.”
(N.U 1003741-58.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2017,
Publicado
no DJE 08/06/2017) (destaquei)

Outrossim,
é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (
REsp.
1.571/008/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
Dje
23/2/2016).
Além disso, a alegação de não que não restou demonstrado a ocorrência dos fatos,
demandam
revolvimento fático-probatório,
o que
é incompatível pela via eleita do habeas corpus, no qual não se admite dilação probatória.

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status
libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional. Destaca-se como oportuno o
Enunciado
Orientativo
43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Por fim, estando demonstrada a necessidade da prisão preventiva de maneira fundamentada, torna-se incabível a aplicação de medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgados desta Câmara,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE MENOR COM 13 ANOS DE IDADE –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A, DO CP] – REALIDADE FÁTICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS DE VISU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR REQUESTADA – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE EMPREENDE FUGA E ENDEREÇA GRAVE AMEAÇA AOS GENITORES DA VÍTIMA – CARACTERIZAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC No 46.378] –
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. As circunstâncias que envolvem a prática delitiva, em tese, atribuída ao paciente revelam-se hábeis a embasar a segregação preventiva, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na sua manutenção."[...]a proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 227, ‘caput’, c/
c
o § 4o da Constituição da República), e de instrumentos internacionais." (
REsp
1.028.062/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016,
DJe
23/02/2016.) (Negritou-se
)
As
condições
pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação
encontra-se
justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos
delitos
.”
(N.U 1017042-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 10/11/2021) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DE AUTORIA– DECLARAÇÃO DA VÍTIMA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –EXISTÊNCIA DE BONS PREDICADOS A RESPALDAR A MEDIDA LIBERATÓRIA – INVIABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO ELIDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em fundamentação genérica ou ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, se a custódia está pautada na gravidade concreta do delito para resguardar a integridade física da vítima e de seus familiares, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, instrução crimina e aplicação da lei penal, haja vista a existência de indícios de autoria e de materialidade do crime. Descabe excogitar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto os predicados pessoais favoráveis não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do Código de Processo
Penal.
”
(N.U 1012562-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021,
Publicado
no DJE 20/08/2021) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024